Tribunal: TJPA
Processo: 0840884-12.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-02-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0840884-12.2021.8.14.0301

APELANTE: CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA.

APELADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. GARANTIA DO JUÍZO APRESENTADA FORA DO PRAZO LEGAL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos em Agravo Interno em Apelação Cível por Caterpillar Brasil Comércio de Máquinas e Peças Ltda. contra acórdão que manteve a decisão monocrática e a sentença de primeiro grau, reconhecendo a intempestividade dos embargos à execução fiscal e extinguindo o feito sem resolução do mérito, nos termos do art. 918, I, do CPC, em execução fiscal ajuizada pelo Estado do Pará.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão, contradição ou obscuridade ao reconhecer a intempestividade dos embargos à execução; (ii) estabelecer se a garantia do juízo apresentada fora do prazo legal poderia produzir efeitos para fins de admissibilidade dos embargos; (iii) determinar se os embargos de declaração poderiam ser utilizados como meio de rediscussão do mérito já apreciado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Os embargos de declaração exigem a presença de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e fundamentada a questão da intempestividade dos embargos à execução, indicando como fundamento determinante a apresentação extemporânea da garantia do juízo.

A Lei de Execução Fiscal estabelece o prazo de cinco dias, contados da citação, para pagamento ou garantia da execução (art. 8º), bem como condiciona a admissibilidade dos embargos à prévia garantia do juízo (art. 16, § 1º).

A garantia ofertada mais de dois anos após a citação não atende ao prazo legal e não tem o condão de inaugurar validamente o prazo para oposição dos embargos à execução.

A existência de certidão nos autos atestando a intempestividade dos embargos reforça a correção da decisão de primeiro grau e do acórdão recorrido.

A aceitação posterior da apólice de seguro pelo exequente não afasta a intempestividade nem supre a exigência legal de garantia tempestiva para fins de admissibilidade dos embargos.

O julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos das partes, sendo suficiente a fundamentação apta a demonstrar as razões do convencimento adotado.

Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão quando ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material.

A garantia do juízo apresentada fora do prazo legal previsto no art. 8º da Lei de Execução Fiscal é inidônea para fins de admissibilidade dos embargos à execução.

A intempestividade dos embargos à execução impõe sua rejeição liminar e a extinção do processo sem resolução do mérito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 1.022, 1.025, 1.026, § 2º, e 918, I; Lei nº 6.830/1980 (Lei de Execução Fiscal), arts. 8º, 16 e 16, § 1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EDcl no AgRg nos EAREsp 228.316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, j. 16.06.2016; STJ, EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 13.10.2015; STJ, EDcl no AgRg no HC 707.726/PA, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 08.02.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
dos presentes aclaratórios

e
REJEITÁ-LOS
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro.

Esta Sessão foi presidida pela Exma. Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des.
MAIRTON
MARQUES
CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0840884-12.2021.8.14.0301

EMBARGANTE:
CATERPILLAR BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA.

EMBARGADOS:
ESTADO DO PARÁ

ACÓRDÃO ID N.:
30922302

RELATOR:
DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
opostos pela
CATERPILLAR BRASIL COMÉRCIO DE MÁQUINAS E PEÇAS LTDA.
em face do
Acórdão de ID n. 30922302
, proferido nos autos em epígrafe, por meio do qual foi mantido o entendimento de intempestividade dos Embargos à Execução Fiscal, com extinção sem resolução do mérito, tendo como embargado o
ESTADO DO PARÁ
.

Aduz a embargante que o acórdão incorreu em contradições internas, obscuridades e omissões ao manter a intempestividade, adotando como razão de decidir a premissa de que a garantia ofertada após o prazo de cinco dias da citação (art. 8º da LEF) não produziria efeitos para fins de oposição de embargos, sustentando, contudo, que o termo inicial para embargar é disciplinado autonomamente pelo art. 16 da LEF. Argumenta, ainda, que a certidão de decurso do prazo pós-citação foi tratada como se fosse intimação de penhora, embora tal documento apenas registre a ausência de pagamento/nomeação de bens, sem apontar ato constritivo ou respectiva intimação.

Acrescenta que, ao longo do feito, teriam sido utilizados fundamentos diversos para sustentar a mesma conclusão de intempestividade (ora a certidão de decurso do prazo; ora a juntada da apólice; ora a ideia de “ineficácia” da garantia extemporânea), o que geraria ambiguidade sobre qual ato processual foi considerado como marco inicial do prazo. Sustenta também omissão quanto ao enfrentamento do argumento central de distinção entre art. 8º (pagamento/garantia espontânea) e art. 16 (regras próprias de contagem e exigência de garantia idônea para admissibilidade), requerendo pronunciamento expresso inclusive para fins de prequestionamento (art. 1.025 do CPC), com indicação dos dispositivos tidos por violados.

Por fim, requer seja conhecido e acolhido os presentes Embargos de Declaração, para, emprestando-lhe efeito modificativo, sejam sanadas as omissões/contradições/obscuridades apontadas, integralizando o Acórdão ora embargado.

No ID n. 31177460,
CONTRARRAZÕES
, pela
REJEIÇÃO
dos Aclaratórios.

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

É cediço que para a oposição do recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a existência de um dos vícios dispostos no art. 1.022, do CPC/2015,
in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º .

Neste sentido é o magistério de Pontes de Miranda citado por Cândido Rangel Dinamarco:
Neles, ‘não se pede que se redecida, pede-se que se reexprima’.
(A reforma do Código de Processo Civil, p. 186).

Sobre os embargos de declaração, vejamos a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 2/STJ.
EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS
EMBARGOS
DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIVERGÊNCIA PARA EXAME DE QUESTÕES DE CONHECIMENTO DE RECURSO ESPECIAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE OMISSÕES.
EFEITOS INFRINGENTES.
INVIABILIDADE. REJEIÇÃO DOS
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS.

1.
A atribuição de

efeitos infringentes,

em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de qualquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil. Hipótese não configurada
.

2.
Embargos
de declaração rejeitados.

(EDcl no AgRg nos EAREsp 228316/TO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Corte Especial, DJe 16/06/2016.)
(Grifei).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO CARACTERIZADA. SUPRIMENTO. NECESSIDADE. EFEITOS INFRINGENTES. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE. (...) 1. A caracterização de omissão no julgado impõe o acolhimento dos embargos declaratórios para suprimento. 2.
A atribuição de efeitos infringentes aos embargos de declaração é possível, em situações excepcionais, quando, sanado o vício da decisão embargada, a alteração do resultado do julgamento surja como consequência lógica
. [...]

(EDcl no AgRg no AREsp 517.135/ES, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, DJe 13/10/2015).
(Grifei).

In casu
, o que se verifica é o mero inconformismo da embargante que se limita a opor embargos de declaração de matéria pormenorizadamente analisada no Acórdão combatido.

De forma a tornar didático o presente voto, passo a transcrever, na parte que interessa, o Acórdão vergastado, vejamos (ID n. 30922302):

“(...) Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a necessidade de reforma da Decisão monocrática por mim proferida, que conheceu e negou provimento ao recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo agravante, mantendo a sentença proferida na primeira instância que indeferiu liminarmente os embargos à execução ante a manifesta intempestividade, extinguindo o processo sem resolução do mérito, com base no art. 918, I do CPC, na Ação de Embargos à Execução de origem.

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 22093938):

“(...)
Decido
.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação interposto e passo a julgá-lo de forma monocrática, com fulcro na interpretação conjunta do art. 932 do CPC c/c art. 133 do Regimento Interno deste E. TJPA.

Analisandos os autos, observa-se que a apelante pretende reformar a sentença que indeferiu liminarmente os embargos de execução ante a manifesta intempestividade, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com base no artigo 918, I do CPC. Tal intempestividade foi inclusive declarada através de Certidão de Id. 18713780 - Pág. 1 com os seguintes dizeres:

“Processo Judicial Eletrônico

Tribunal De Justiça Do Estado Do Pará

3ª Vara De Execução Fiscal

CERTIDÃO

Processo: 0840884-12.2021.8.14.0301 EMBARGANTE: CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA.

EMBARGADO: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DO PARÁ

Certifico, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que nos termos do artigo 16, inciso II da Lei 6.830/1980 os presentes EMBARGOS À EXECUÇÃO foram interpostos intempestivamente. O referido é verdade e dou fé. Dado e passado na Secretaria da 3ª Vara de Execução Fiscal, Comarca de Belém, Capital do Estado do Pará.

Belém, 18 de agosto de 2021

Gilberto Barbosa de Souza Junior

Diretor de Secretaria”

No processo de Execução Fiscal (0810586-42.2018.8.14.0301) que originou estes Embargos à Execução, no dia 23 de janeiro de 2018 a Juíza de Direito titular da 3ª Vara de Execução Fiscal pronunciou-se em Id. 3626181 - Pág. 1:

“TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

PODER JUDICIÁRIO

0810586-42.2018.8.14.0301

ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EXECUTADO: CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MAQUINAS E PECAS LTDA.

null R.H.

01. Estando em termos a petição inicial, na forma do art. 6º da Lei nº 6.830/1980, defiro-a. 02.
Cite-se pelas sucessivas modalidades previstas no artigo 8º, da Lei 6.830/1980, para em 05 (cinco) dias pagar a dívida ou garantir a execução.

03. Não sendo efetuado o pagamento e não sendo garantida a execução, retornem os autos conclusos para penhora de valores, que pode ser feita através do BACENJUD.

04. Em caso de pagamento e não oferecimento de embargos, arbitro os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado do débito, acrescido das custas judiciais.”

Ato contínuo, a certidão apresentada logo após a citação demonstrou que a empresa executada, ora Embargante, não teria comprovado o pagamento da dívida em tempo hábil (Processo 0810586-42.2018.8.14.0301 - Id. 7617046 - Pág. 1):

PROCESSO Nº 0810586-42.2018.8.14.0301 EXEQUENTE: ESTADO DO PARÁ - FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL EXECUTADO: CATERPILLAR BRASIL COMERCIO DE MÁQUINAS E PECAS LTDA.

C E R T I D Ã O

CERTIFICO, em virtude das atribuições que me são conferidas por lei, que decorreu o prazo legal, contados da citação, sem que o(a) Executado(a) tenha comprovado o pagamento da dívida ou nomeado bem(ns) à penhora.
Certifico ainda que, em cumprimento à Ordem de Serviço nº 04/2014, faço os presentes autos CONCLUSOS para penhora on-line (Bacenjud).

O referido é verdade e dou fé. Dado e passado na Secretaria da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém.

Eu, José Maria de Freitas Torres, Diretor da Secretaria , subscrevo.

Belém(Pa.), 4 de dezembro de 2018

José Maria de Freitas Torres

Diretor de Secretaria”

No presente caso, conforme certificado nos autos, a formalização da penhora e a respectiva intimação do executado ocorreram em data certa, e os embargos à execução fiscal foram opostos pela Caterpillar Brasil Comércio de Máquinas e Peças Ltda. fora do prazo legal de 30 dias, motivo pelo qual a sentença de primeiro grau corretamente julgou-os intempestivos e extinguiu o processo sem resolução de mérito.

Nota-se que a data da referida Certidão intimando a penhora (4 de dezembro de 2018), até o ajuizamento dos embargos de Execução (18 de julho de 2021), o prazo previsto no artigo 16 da Lei de Execução Fiscal foi desrespeitado, ensejando a intempestividade, vejamos:

Art. 16 - O executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados:

III - da intimação da penhora.

A apelante foi devidamente intimada da formalização da penhora, e o prazo de 30 dias para a interposição dos embargos transcorreu sem que houvesse qualquer manifestação, configurando, assim, a intempestividade reconhecida pela sentença de primeiro grau.

Em que pese as alegações da apelante, as documentações juntadas aos autos dos Embargos de Execução da Ação de Execução em si, comprovam que os presentes embargos foram indeferidos pelo juízo a quo de forma correta, posto que ocorreu a inegável e flagrante intempestividade.

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Caterpillar Brasil Comércio de Máquinas e Peças Ltda., mantendo integralmente a sentença que julgou intempestivos os embargos à execução fiscal opostos pela apelante, nos termos do artigo 918, inciso I, do Código de Processo Civil. (...)”

Para melhor compreensão, digo que a empresa agravante busca a reforma da decisão monocrática que negou provimento à apelação, alegando que houve erro de premissa por parte do juízo de primeira instância ao considerar, de forma equivocada, a certidão de ID n. 7617046 - Autos da Execução Fiscal, como formalização da penhora, devendo ser afastada a intempestividade dos Embargos à Execução.

Antes mesmo de adentrar ao mérito recursal, destaco que o efeito devolutivo em profundidade inerente ao recurso de Apelação Cível, me permite analisar todos os aspectos sobre a alegada intempestividade dos Embargos à Execução.

Como cediço, o prazo para o oferecimento de apólice de seguro como garantia da execução é de 05 (cinco) dias, após a citação, consoante ao que dispõe o art. 8º da LEF, vejamos:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução (...)”

De igual modo, dispõe o §1º, do art. 16, da LEF, que os Embargos do Executado não são admissíveis antes de garantida a execução, in verbis: “Não são admissíveis embargos do executado antes de garantida a execução.”

Da análise detida dos autos da Execução Fiscal n. 0810586-42.2018.8.14.0301, que originou os Embargos à Execução ora analisados em sede recursal, verifico que a petição inicial foi juntada aos autos em 23/01/2018 (ID n. 3624188) e deferida em 24/01/2018 (ID n. 3626181), nos termos do art. 6º da Lei nº 6.830/1980, sendo que na mesma oportunidade, fora determinada a citação da empresa executada, para que no prazo de 05 (cinco) dias pagasse a dívida ou garantisse a execução.

Prosseguindo nos autos da Execução Fiscal n. 0810586-42.2018.8.14.0301, verifico que em 04/12/2018, fora certificado pelo Sr. Diretor de Secretaria, que embora citada a Executada em 05/04/2018 (Aviso de Recebimento no ID n. 7617069), decorreu o prazo legal sem que esta tivesse comprovado o pagamento da dívida ou nomeado bens à penhora. Acrescento aqui, que de igual modo,
a executada não ofereceu garantia à execução no prazo legal
.

Ato contínuo nos autos,
verifico que o Executado em

08/12/2020, ou seja, mais de 02 (dois) anos após a citação
, apresentou petição para recebimento de apólice de seguro (ID n. 21783275 – autos Execução Fiscal n. 0810586-42.2018.8.14.0301).

Faz-se mister ressaltar aqui que a Executada afirmou na referida petição que ajuizou a Ação Cautelar nº 0760688-31.2016.8.14.0301 (Cautelar Inominada), com a apresentação de apólice de seguro, de modo a garantir o resultado útil do processo executivo fiscal futuro, no caso a Execução Fiscal n. 0810586-42.2018.8.14.0301.

Ocorre que, a Ação Cautelar nº 0760688-31.2016.8.14.0301 (Cautelar Inominada) foi julgada extinta, sem resolução de mérito (ID n. 14843260 - Ação Cautelar nº 0760688-31.2016.8.14.0301), atualmente já transitada em julgado (ID n. 25372213 - Ação Cautelar nº 0760688-31.2016.8.14.0301), sendo que
na oportunidade da sentença fora revogada a liminar que considerava garantido o débito consubstanciado no Auto de Infração e Notificação Fiscal nº 172011510000383-6, que originou a Execução Fiscal que ora se discute
. Logo, afasta-se aqui qualquer possibilidade de alegação de que a apólice apresentada na Ação Cautelar nº 0760688-31.2016.8.14.0301, possa de alguma forma servir como garantia do Juízo.

Destarte, muito embora o Exequente tenha aceitado a apólice de seguro em 21/06/2021 (ID n. 28338079 – autos Execução Fiscal n. 0810586-42.2018.8.14.0301), o que se mostra natural, pois qual credor não aceitaria uma garantia de receber crédito que lhe é devido, tal procedimento
não afasta o fato de que a garantia fora apresentada de forma tardia sendo inservível para admissibilidade dos Embargos à Execução
.

A jurisprudência dos Tribunais Pátrios é pacífica no sentido de que a garantia apresentada fora do prazo legal não sustenta embargos à execução, senão vejamos:

“PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8001989-56.2021.8 .05.0032 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado (s): LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA APELADO: MUNICIPIO DE BRUMADO Advogado (s): Relator.: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL . EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA PELO MUNICÍPIO DE BRUMADO EM FACE DA COELBA. INTEMPESTIVIDADE.
DESCUMPRIMENTO DO PRAZO DE CINCO DIAS PREVISTO NO ARTIGO 8º DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL PARA GARANTIR A EXECUÇÃO
. CONTADOS DA JUNTADA DA CARTA PRECATÓRIA .
SEGURO GARANTIA APRESENTADO APÓS O QUINQUÍDIO LEGAL. PRAZO PEREMPTÓRIO. EMBARGOS DO DEVEDOR INTEMPESTIVOS. NECESSIDADE DE GARANTIA DO JUÍZO PARA QUE SEJAM ADMITIDOS OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL
.
ENTENDIMENTO PACÍFICO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. A GARANTIA DO JUÍZO É CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DOS EMBARGOS DO DEVEDOR NOS TERMOS DO ARTIGO 16, § 1º DA LEI Nº 6.830/80. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8001989-56.2021.8.05 .0032, em que figuram como apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e apelado o MUNICÍPIO DE BRUMADO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO APELO, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente

(TJ-BA - Apelação: 80019895620218050032, Relator: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES, Data de Julgamento: 19/07/2021, PRIMEIRA CAMARA CÍVEL, Data de Publicação: 15/03/2024) (grifo nosso)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. GARANTIA APRESENTADA FORA DO PRAZO. INTEMPESTIVIDADE DOS EMBARGOS . REJEIÇÃO LIMINAR (ART. 918, I, CPC). PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (ART. 485, IV, CPC).

1. De acordo com o artigo 8º da LEF, o executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução.

2. O artigo 16 do mesmo diploma legal, por sua vez, estabelece que o executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito, da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia ou da intimação da penhora.

3. No caso dos autos, a garantia foi apresentada pela embargante/agravada de maneira intempestiva, de modo que os embargos à execução, consequentemente, também foram opostos intempestivamente.

4. Sendo intempestivos os embargos à execução, deve o magistrado rejeitá-los liminarmente nos termos do artigo 918, inciso I do CPC .
AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA.

(TJ-GO 5039569-38.2022 .8.09.0126, Relator.: DESEMBARGADOR JAIRO FERREIRA JUNIOR, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: 24/08/2022)(grifo nosso)

TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL - RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - DECURSO DO PRAZO. ART. 8º DA LEF -
PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS PARA PAGAMENTO DO DÉBITO OU OFERECIMENTO DE GARANTIA À EXECUÇÃO - PRAZO PEREMPTÓRIO - EMBARGOS INTEMPESTIVOS.
SENTENÇA MANTIDA . HONORÁRIOS RECURSAIS. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO

1. Trata-se de Apelação Cível interposta contra sentença que julgou extinto os Embargos à Execução Fiscal sem resolução de mérito, nos termos do art . 485, IV,
ante o oferecimento da garantia do juízo fora do prazo,
fixando os honorários em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fulcro no art. 85, § 2º do CPC.

2. Em suas razões recursais, o Autor/Embargante relata que os Embargos à Execução Fiscal visa desconstituir o débito formalizado pelas CDA ́s nº 29406/15-3 e 29560/15-2, referente a imposição de multa administrativa pelo PROCON.

3.
A extinção dos Embargos à Execução Fiscal, foi pelo motivo de que a garantia foi ofertada fora do prazo (05 dias, art. 8º da LEF), apenas em 18.08.2015, quando a citação ocorreu em 11.06.2015 (juntada do mandado em 17.06 .2015), consoante se verifica o termo de fl.83verso.4. Cinge-se a controvérsia então, em aferir se a Apelante ofertou a garantia do juízo fora prazo.

5. A Lei n.º 6830/80 determina em seu artigo 8.º, caput, que o "executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução". Adiante, o art. 16, II estabelece que o "executado oferecerá embargos, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da juntada da prova da fiança bancária ou do seguro garantia".

6. A interpretação da lei deve ser sistemática e teleológica de maneira a assegurar que sua aplicação considere o ordenamento jurídico como um sistema, além de observar os fins pretendidos, atribuindo à lei sentido e alcance.
É bem verdade que o apelante dispõe de trinta dias para oferecer os embargos contados da juntada da garantia. Contudo, a garantia da execução deve ocorrer no prazo de cinco dias a partir da citação.

7. No presente, o apelante foi citado em 11/06/2015 nos termos do caput do art. 8º da Lei, 6.830/1980 para pagar a dívida ou garantir a mesma, com a juntada do mandado em 17/06/2015, e, desrespeitando o prazo peremptório de cinco dias, procedeu à juntada da garantia mais de dois meses depois da sua citação. A partir da juntada intempestiva da garantia, almeja seja admitido o início da contagem do prazo para a apresentação dos embargos.

8. Por ser prazo peremptório, que, além de não permitir qualquer alteração ou prorrogação por convenção entre as partes, acarreta a preclusão do ato processual, caso desatendido, porquanto a indicação de bens após o quinquídio fixado pelo legislador, significaria verdadeira burla ao procedimento estabelecido pela Lei de Execuções Fiscais que, em seu artigo 10, afirma que decorrido o prazo da citação, a que alude o artigo 8º do mesmo estatuto, será efetivada a penhora de bens capazes de garantir a execução e, ainda, porque implicaria em ofensa ao princípio da segurança jurídica, já que não haveria certeza no desenrolar do processamento judicial de execução fiscal, eis que, a qualquer momento, poderia haver a perda de atos processuais tendentes a localizar bens passiveis de constrição, em razão da nomeação extemporânea de bens.

9. Além disso, tornaria inócua a aplicação do artigo 15 da Lei 6.830/80, que traz a possibilidade de substituição dos bens penhorados, à medida em que, ao executado, seria mais oportuno nomear bens à penhora fora do quinquídio, do que substituí-los por outros já constritados, ao passo que a substituição dos bens é restrita ao depósito em dinheiro ou fiança bancária.

10.
Assim sendo, a embargante teve 05 (cinco) dias para cumprir o dispositivo legal, para pagar a dívida ou garantir a mesma, assim o fez somente na data de 18/08/2015, ou seja, muito além do prazo legal previsto no artigo 8º da Lei de Execuções Fiscais.

11. Assim, se a apresentação dos embargos está condicionada à juntada da garantia, quando esta juntada ocorre de forma intempestiva, como decorrência lógica, os embargos também se apresentam.
Não há como reconhecer a tempestividade dos embargos, se o marco inicial para a contagem do prazo (oferecimento da garantia) violou o prazo previsto no dispositivo legal. Nota-se que admitir a argumentação do apelante significaria anuir com a dilatação do prazo para apresentação dos embargos ao seu bem querer. Precedentes.

12. Diante de tais considerações, não merece prosperar as razões recursais do apelante, considerando que a nomeação ocorreu após o decurso do prazo trazido pelo artigo 8º da Lei n.º 6.830/80. Agiu com acerto o ilustre Juízo a quo, ao extinguir os Embargos à Execução Fiscal. Logo, o desprovimento do recurso é medida que se impõe.

13. Em razão da sucumbência recursal, majoro a verba honorária devida para 13% (treze por cento) sobre o valor da causa.

14. Apelação improvida.

(TJ-PE - AC: 00029078920158171030, Relator.: Waldemir Tavares de Albuquerque Filho, Data de Julgamento: 07/12/2021, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 18/01/2022)

Insta salientar, que a intempestividade dos Embargos restam devidamente certificada nos autos (ID n. 18713780).

Nessa esteira de raciocínio, tendo sido a garantia do Juízo apresentada fora do prazo legal, os Embargos à Execução cristalinamente se mostram intempestivos, logo, não havendo o que se falar em reforma da sentença ora vergastada.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
. (...)”

Outrossim, como cediço, o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte, é nesse sentido a jurisprudência do STJ, vejamos:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. AUSÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO EMBARGADO. DESNECESSIDADE DE REBATER TODOS OS ARGUMENTOS. RAZÕES DE DECIDIR DEVIDAMENTE APRESENTADAS. MOTIVAÇÃO SATISFATÓRIA E SUFICIENTE AO DESLINDE DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO EM EMBARGOS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

(...)

2. Destaca-se, outrossim, que o julgador não é obrigado a rebater cada um dos argumentos aventados pela defesa ao proferir decisão no processo, bastando que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões da parte ( AgRg no AREsp 1009720/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, Quinta Turma, julgado em 25/4/2017, DJe de 5/5/2017).

3. (...)

(STJ - EDcl no AgRg no HC: 707726 PA 2021/0371429-0, Relator.: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 08/02/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2022)

Nessa esteira de raciocínio, verifica-se que o presente recurso de Embargos de Declaração, visa tão somente rediscutir matéria, por mero inconformismo, eis que a decisão combatida esmiuçou os questionamentos trazidos, razão pela qual sua rejeição se mostra medida de direito a se impor.

Ante ao exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
e os
REJEITO
, e,
desde já registro que no caso de oposição de novos embargos de declaração de forma protelatória será aplicada a multa a que se refere o art. 1.026, §2º, do CPC
.

É COMO VOTO
.

Datado e assinado eletronicamente
.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 23/02/2026